Tribunal: TJMT
Processo: 1016445-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016445-25.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. - CNPJ: 40.302.877/0001-51 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (EMBARGADO), CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ - CPF: 007.409.869-10 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA BUENO DOS SANTOS - CPF: 020.036.491-07 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU INTEGRALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE, MANTENDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO No 1018674-44.2024.8.11.0015, ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REFERENDO PELO COLEGIADO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA - PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PERIGO DE DANO CONFIGURADO - RISCO À GARANTIA FIDUCIÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA REFERENDADA.

1. A concessão de tutela provisória em ação rescisória, para suspender os efeitos da decisão rescindenda, exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Evidencia-se a probabilidade do direito quando há indícios de ausência de citação válida na ação originária, em violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10 e 239).

3. O perigo de dano resta configurado quando a sentença rescindenda, ao declarar a nulidade de alienações fiduciárias, produz efeitos imediatos no âmbito extrajudicial, podendo comprometer a garantia do crédito da parte autora.

4. Tutela de urgência confirmada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência proposta por CORDIANT GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES SCS (nome fantasia ALLIANZ EM SCS) em face de VALDIR LUIZ PICININ e CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ, objetivando a desconstituição da sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 1018674-44.2024.8.11.0015, que tramitou perante a 6a Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

A autora fundamenta seu pedido rescisório nos incisos II e V do art. 966 do CPC, alegando incompetência absoluta do juízo originário e violação manifesta de norma jurídica, especialmente quanto à ausência de citação válida e inobservância do contraditório.

Relata que em novembro de 2020 firmou com a Algodoeira Vale do Tartaruga Ltda. um contrato de pré-pagamento para liberação de linha de crédito de até US$ 15.000.000,00, tendo os réus da presente ação, juntamente com outros garantidores, constituído alienação fiduciária sobre seis imóveis de sua propriedade em favor da autora.

Narra que, após o inadimplemento da dívida, iniciou procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis, quando foi surpreendida com a existência de uma ação declaratória (processo n° 1018674-44.2024.8.11.0015), ajuizada pelos réus, na qual se pleiteou e obteve a declaração de nulidade das alienações fiduciárias sob o argumento de que a autora não integrava o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).

Sustenta que jamais foi validamente citada na referida ação, uma vez que os mandados foram expedidos para endereço diverso de sua sede, localizada no exterior, e não há nos autos qualquer comprovação do cumprimento da diligência citatória. Apesar disso, foi decretada sua revelia e proferida sentença de procedência, transitada em julgado em 21/01/2025.

Argumenta, ainda, que a ação originária tramitou perante juízo absolutamente incompetente, pois, tratando-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, deveria ter sido proposta no foro da situação da coisa (Sorriso/MT) e não em Sinop/MT, em violação ao art. 47 do CPC.

Em decisão monocrática, o pedido de tutela provisória fora deferido, para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento final desta ação rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, para a concessão da medida pleiteada, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito invocado pela autora encontra-se evidenciada pelos seguintes fundamentos:

Pairam fortes indícios de ausência de citação válida na ação originária. Tal circunstância configura, em princípio, violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e aos arts. 9o, 10 e 239 do CPC.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que a sentença rescindenda, ao declarar a nulidade das alienações fiduciárias, produz efeitos imediatos no âmbito extrajudicial, podendo inviabilizar a consolidação da propriedade em nome da autora e comprometer a garantia do seu crédito.

Diante desses elementos, entendo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, voto no sentido de referendar a tutela de urgência concedida monocraticamente, mantendo a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 1018674-44.2024.8.11.0015, até o julgamento final desta ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025